Tribunal: TJMT
Processo: 1016910-73.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016910-73.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Direito de Vizinhança]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO - CPF: 036.859.641-94 (ADVOGADO), ALAN RENATO LOPES DO ROSARIO - CPF: 013.174.761-40 (AGRAVANTE), FRANCILENE DE OLIVEIRA DANTAS - CPF: 045.223.991-54 (AGRAVADO), ADENIR BORGES DOURADO - CPF: 809.183.871-91 (AGRAVADO), LUIZ EDUARDO PIROSELI - CPF: 015.854.041-79 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE
DENUNCIAÇÃO À LIDE – AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE RESSARCIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS – ART. 125, DO CPC -
DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

Da análise do caderno probatório, é possível inferir que o agravante fundamenta seu pedido de denunciação no inciso II, do art. 125, do CPC, ou seja, segundo ele, é cabível a litisdenunciação da Igreja Diocese de Diamantino, já que ela seria a responsável por eventual indenização em ação regressiva.

Contudo, não há que se falar em denunciação à lide, vez que não decorre dos fatos narrados na contestação qualquer obrigação legal ou contratual de ressarcimento por parte da Igreja Diocese de Diamantino.

A denunciação se justifica quando configurada obrigação de ressarcimento, por imposição legal ou em decorrência de relação contratual, possibilitando a ampliação do objeto do processo com a permissão de nova demanda entre denunciante e denunciado na relação processual já em trâmite.

Segundo jurisprudência do STJ, não será cabível a denunciação da lide, com base no art. 125, inciso II, do CPC, quando a parte visar, unicamente, a transferir a responsabilidade do evento danoso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ALAN RENATO LOPES DO ROSARIO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis-MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1000384-21.2019.8.11.0026, movida em seu desfavor por FRANCILENE DE OLIVEIRA DANTAS e ADENIR BORGES DOURADO, que, ao sanear o processo, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva levantada em contestação pelo agravante, deixou de conhecer do pedido de ilegitimidade ativa da parte autora, bem ainda acolheu em parte o pedido de denunciação da lide do Município de Arenápolis, deixando de acolher o pedido de denunciação da Paróquia São Sebastião.

Em suas razões, sustenta o agravante sua ilegitimidade passiva para figurar na ação, ao argumento de que a causa do alagamento originou-se da reforma realizada pelo lote vizinho, lote da Igreja Diocese de Diamantino.

Aduz que a análise sobre a ilegitimidade passiva do requerido, ora agravante, evidencia urgência decorrente da inutilidade da questão no recurso de apelação.

Assevera a necessidade de denunciação a lida da diocese de Diamantino-Paróquia São Sebastião, haja vista que os responsáveis pela Igreja fora quem obstruiu a passagem das águas das chuvas que são antigas, o que causou os alagamentos nos lotes das autoras. Afirma que não só os lotes destes litigantes são invadidos com as águas das chuvas, como todo o bairro sofre com os alagamentos.

Defende que não incorreu em preclusão o pedido de ilegitimidade ativa da autora Adenir Borges Dourado, notadamente que apresentado um dia após o marco inicial do prazo legal da peça contestatória.

Nesses termos pede pela concessão de efeito ativo ao recurso a fim de suspender os efeitos do despacho interlocutório de primeiro grau e, no mérito, pelo provimento do recurso para reconhecer a ilegitimidade passiva da agravante, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito; reconhecer a denunciação da lide, incluindo a Diocese de Diamantino – Paróquia São Sebastião, localizada na cidade de Arenápolis, que é a parte legítima para configurar o polo passivo da demanda, nos precisos termos do art. 339 do CPC; reconhecer que não incorreu em preclusão o pedido de ilegitimidade ativa da autora Adenir Borges Dourado, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 103722962).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 107999955).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, e pedido de tutela antecipada em caráter antecedente proposta por FRANCILENE DE OLIVEIRA DANTAS e ADENIR BORGES DOURADO em face de ALAN RENATO LOPES DO ROSÁRIO, aduzindo que uma das requerentes (Adenir) reside nos fundos do lote n° 10 e a requerente Franciele reside na parte da frente do lote n° 15.

Narram que residem no local há mais de 40 anos sem que tenham vivenciado qualquer episódio de alagamento, contudo, após o requerido adquirir o lote n° 20, e realizar um aterramento na lateral do terreno, tal intervenção obstruiu o curso natural da água das chuvas que passava pelo imóvel, represando-a e causando o alagamento que invadiu a residência das autoras e lhes causou prejuízos.

À vista disso, pugnaram pela concessão de tutela de urgência a fim de que seja determinado o desaterramento da lateral do lote para retomada regular do escoamento da água ou, eventualmente, a concessão do direito as Requeridas mandar executar a obra por terceiro à custa do Requerido.

A tutela antecipada em caráter antecedente foi deferida e requerido citado e apresentou contestação, arguindo preliminar de ilegitimidade passiva e indicando para integrar o polo passivo a Diocese de Diamantino – Paróquia São Sebastião, denunciando a lide ainda o Município de Arenápolis.

Ulteriormente, o requerido apresentou petitório denominado de “aditamento dos pedidos preliminares”, suscitando preliminar de Ilegitimidade ativa da autora Adenir.

Ao sanear o feito, o Magistrado de piso rejeitou a tese de ilegitimidade passiva, não conheceu da preliminar de ilegitimidade ativa, acolheu o pedido de denunciação à lide do Município de Arenápolis, mas indeferiu a denunciação da Diocese de Diamantino – Paróquia São Sebastião.

Inconformado, o requerido interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum, a fim de reconhecer sua ilegitimidade passiva, a ilegitimidade ativa da autora ADENIR e deferir a denunciação à lide da Diocese de Diamantino – Paróquia São Sebastião.

Pois bem.

Inicialmente, não se vislumbra que a insurgência do agravante relativa a sua ilegitimidade passiva e ilegitimidade ativa da autora Adenir, tenha fundamento nas hipóteses reguladas pelo art. 1.015 do CPC, que trata das matérias cuja decisão comporta impugnação pela via do agravo de instrumento.

Não se desconhece que, em recente decisão proferida no julgamento do REsp nº 1696396/MT, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ firmou a tese de que o art. 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, mas, ainda assim, não se vislumbra que esta seja a hipótese dos autos.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECISÃO QUE REJEITA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 2015 DO CPC. NÃO APLICAÇÃO DA TEORIA DA TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO CONHECIMENTO. – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM CONSTRUÇÃO DE MORADIA. – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DOS VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PRETENSÃO SUJEITA À PRESCRIÇÃO. DANO DECORRENTE DE INEXECUÇÃO DO CONTRATO. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO ART. 205 DO CC. AÇÃO AJUIZADA ANTES DO DECURSO DO PRAZO. – PEDIDO DE REEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. EXERCÍCIO DE DIREITO POTESTATIVO. SUJEIÇÃO AO PRAZO DECADENCIAL DE 90 DIAS DO ART. 26 DO CDC. TERMO INICIAL A PARTIR DA CIÊNCIA DOS VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. AÇÃO AJUIZADA APÓS O DECURSO DO PRAZO. DECADÊNCIA DO DIREITO. EXTINÇÃO PARCIAL DA DEMANDA. – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PR, Agravo de Instrumento nº. 0068191-81.2020.8.16.0000, Rel.: Juiz Rafael Vieira de Vasconcellos Pedroso, 9ª Câmara Cível, Julgado em 13.03.2021)

Assim, não conheço dessa parte do recurso.

Com relação à denunciação à lide, o agravante, em sua peça de defesa, requereu que fossem chamados ao processo a "Paróquia São Sebastião” e “Município de Arenápolis”, vez que a paróquia seria a responsável por eventual reparação civil pretendida pelas autoras, a que, em tese, faz jus a agravada, enquanto que o Município seria o responsável pelos serviços de drenagem e manejo das águas pluviais.

O magistrado a quo, contudo, indeferiu o ingresso da Paróquia no feito, determinando apenas a inclusão do Município de Arenápolis.

Não se constata qualquer desacerto na decisão. Isso porque, da análise do caderno probatório, é possível inferir que o agravante fundamenta seu pedido de denunciação no inciso II, do art. 125, do CPC, ou seja, segundo ele, é cabível a litisdenunciação da Igreja Diocese de Diamantino, já que ela seria a responsável por eventual indenização em ação regressiva.

Contudo, a meu aviso, não há que se falar em denunciação à lide, vez que não decorre dos fatos narrados na contestação qualquer obrigação legal ou contratual de ressarcimento por parte da Igreja Diocese de Diamantino.

A denunciação da lide somente pode ser promovida nas seguintes hipóteses:

“
Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.”

A denunciação se justifica quando configurada obrigação de ressarcimento, por imposição legal ou em decorrência de relação contratual, possibilitando a ampliação do objeto do processo com a permissão de nova demanda entre denunciante e denunciado na relação processual já em trâmite.

Entretanto, no caso dos autos, não se subsome tal hipótese.

Isso porque o simples e eventual direito de regresso não dá ensejo a tal espécie de intervenção de terceiro.

Não é demais destacar que, segundo jurisprudência do STJ, não será cabível a denunciação da lide, com base no art. 125, inciso II, do CPC, quando a parte visar, unicamente, a transferir a responsabilidade do evento danoso.

Nesse sentido, trago os seguintes precedentes da Corte Superior:

"AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. OBJETIVO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DE TERCEIRO. INADMISSIBILIDADE. (...) 1. Inadmissível a denunciação da lide, nos termos do art. 70, III, do CPC, com objetivo de transferir responsabilidade exclusivamente a terceiro. Precedentes. (...)" (STJ, Quarta Turma, AgRg nos EDcl no AgRg no Ag 1.289.063/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 24/09/2012)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEEDIDO DE REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. COMPRADOR QUE SE VÊ IMPOSSIBILITADO DE REGISTRAR O BEM JUNTO AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS COMPETENTE. DENUNCIAÇÃO DA LIDE AO MUNICÍPIO E À OFICIALA DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação ajuizada em 06/08/2014. Recurso especial atribuído ao gabinete em 01/09/2016. Julgamento: CPC/73 2. Cinge-se a controvérsia em determinar se, na presente ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel cumulada com pedido de reparação por perdas e danos, decorrente da impossibilidade de transferência da propriedade do bem junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, é possível a denunciação da lide à Municipalidade de Serra/ES e à Oficiala do Cartório do 1º Ofício 2ª Zona de Serra/ES. 3. A denunciação da lide, baseada no art. 70, III, do CPC/73, restringe-se às ações de garantia, isto é, àquelas em que se discute a obrigação legal ou contratual do denunciado em garantir o resultado da demanda, indenizando o garantido em caso de derrota. 4. Não cabe a denunciação da lide quando se pretende, pura e simplesmente, transferir responsabilidades pelo evento danoso, não sendo a denunciação obrigatória na hipótese do inciso III do art. 70 do CPC/73. Precedentes. 5. Consoante jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, não é admissível a denunciação da lide embasada no art. 70, III, do CPC quando introduzir fundamento novo à causa, estranho ao processo principal, apto a provocar uma lide paralela, a exigir ampla dilação probatória, o que tumultuaria a lide originária, indo de encontro aos princípios da celeridade e economia processuais, os quais esta modalidade de intervenção de terceiros busca atender. Ademais, eventual direito de regresso não estará comprometido, pois poderá ser exercido em ação autônoma. Precedentes. 6. Na hipótese dos autos, não se justifica o acolhimento do pedido de denunciação da lide porque i) não está configurada qualquer obrigação legal ou contratual dos denunciados em indenizar regressivamente o recorrente; ii) perquirir acerca da responsabilidade dos denunciados implicaria na incontestável necessidade de dilação probatória, o que atentaria contra os princípios norteadores do instituto da denunciação da lide, quais sejam, princípios da celeridade, da economia e da presteza na entrega da prestação jurisdicional; e iii) o indeferimento do pedido de denunciação da lide não compromete eventual direito de regresso que possua o denunciante, ou seja, não impede a propositura de ação autônoma contra os denunciados. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.” (STJ, REsp
1635636
/ES RECURSO ESPECIAL 2016/0237187-6, TERCEIRA TURMA,
Relatora:
Ministra NANCY ANDRIGHI, Julgado em 21/03/2017)

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DIREITO DE REGRESSO NÃO EVIDENCIADO. EXEGESE DO ART. 70, INCISO, III, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO." Nas razões do recurso especial, a parte agravante alega violação do art. 70 do Código de Processo Civil de 1973 e divergência jurisprudencial, sustentando, em síntese, que a negativa de denunciação da lide à locatária impede eventual indenização regressiva, em caso de procedência do pedido, por terceiro que firmou contrato de locação e se responsabilizou integralmente pelos fatos derivados da locação e sublocação. É o relatório. Decido. O recurso não merece prosperar. O Tribunal de origem, no que se refere à alegação de denunciação da lide, expressamente consignou o seguinte: "Ora, não há relação jurídica entre o Condomínio do Shopping Center Ribeirão Preto e a Ambev a autorizar a pretendida denunciação da lide. Com efeito, as relações locatícias indicadas no recurso são irrelevantes e insuficientes para evidenciar o direito de regresso do Condomínio do Shopping Center diante da locatária Ambev e da sublocatária Center Service. Isso porque a causa de pedir da ação indenizatória, vale dizer, o ato ilícito narrado na inicial (injúria verbal praticada pelo funcionário da Center Service) contra os autores, é absolutamente estranho à relação de locação comercial, existentes entre o agravante e o litisdenunciado." (e-STJ, fls. 168/169, g.n.) Nesse contexto, a modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. Em relação à admissibilidade do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, é impossível conhecer da alegada divergência interpretativa, pois a incidência da Súmula 7 do STJ na questão controversa apresentada é, por consequência, óbice também para a análise do apontado dissídio, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional. (...) Diante do exposto, nos termos do art. 253, parágrafo único, II, b, do RISTJ, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.” (STJ, AREsp Nº 205.790 - SP (2012/0149332-0), Relator: MINISTRO LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Julgado em 26/03/2018)

A jurisprudência pátria não destoa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS E ACESSÓRIOS. PEDIDO DE DENUNCIAÇAO DA LIDE. DESCABIMENTO NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NOS INCISOS DO ARTIGO 125 DO CPC/15. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento nº. 70076538073, Décima Quinta Câmara Cível, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Julgado em 07/03/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DENUNCIAÇÃO À LIDE DA SEGURADORA. DESNECESSIDADE. 1. Embora seja cabível, em tese, a denunciação da lide, com fundamento no artigo 125, inciso II, esta pode vir a ser afastada se as peculiaridades da situação concreta revelarem que a ausência de provocação dessa intervenção não venha a gerar a perda do direito de regresso, que pode ainda ser exercido via ação regressiva, nos moldes da previsão contida no § 1º. 2. A denunciação a lide introduziria fundamento novo à causa, o que desvirtuaria a natureza e a finalidade da demanda originária, divergindo dos institutos processuais que são a celeridade e a economia processual. 3. Manutenção da decisão agravada.” (TRF-4, AG: 5042240-37.2018.4.04.0000, Relator: Luiz Alberto Azevedo Aurvalle, Julgado em 21/03/2019)

Ademais, o art. 934, do Código Civil é a norma de direito material que assegura a percepção de indenização, de forma genérica, àquele que ressarcir o dano causado por outrem, o que poderá ocorrer, inclusive, pela via autônoma.

Deste modo, de acordo com o art. 125, I e II, do CPC, admite-se a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes, somente nas situações em que o pedido tiver por fundamento o direito de evicção ou direito de regresso decorrente de lei ou contrato, o que não é o caso dos autos.

Não se admite a denunciação à lide, quando introduzir fundamento novo à causa, estranho ao processo principal, apto a provocar uma lide paralela, com ampla dilação probatória, tampouco quando se pretende pura e simplesmente transferir responsabilidade pelo evento danoso, pois o direito de regresso que autoriza a denunciação da lide com base no art. 125, II, do CPC, é aquele fundado em garantia própria, o qual não se confunde com o mero direito genérico de regresso, isto é, fundado em garantia imprópria.

A interpretação de que a denunciação da lide deverá ser admitida sempre que houver possibilidade de ressarcimento, por ação regressiva, daquele que foi culpado pelos danos causados à vítima não encontra amparo na jurisprudência e na doutrina, sobretudo porque a denunciação pretendida importaria em inserção de fundamento novo, atentando contra os princípios da efetividade e da celeridade processual.

Além disso, ausente situação de dano irreversível ou difícil reparação pelo indeferimento da denunciação, que não tolhe o regresso em si, apenas lhe remete para via da ação autônoma, onde poderá comprovar e assegurar tal direito (art. 125, §1º, do CPC).

Diante dessas considerações, escorreita a decisão agravada, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022